Tribunal: TCU
Processo: 030.411/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar (peça 13) e Kátia Regina de Oliveira Santos (peça 60) contra o Acórdão 9.441/2020-TCU-2a Câmara (peça 9, Rel. Min. Raimundo Carreiro).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7828/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito o item 9.4.2 do Acórdão 7828/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. esclarecer à entidade de origem que o cumprimento dos subitens 9.4.1 e 9.4.3 do Acórdão recorrido está condicionado à superveniência de decisão desfavorável às interessadas no âmbito do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. informar ao recorrente e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.